Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Lourenço dos Santos em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, o executivo subjacente fora suspenso por ausência de bens na data de 18.09.2018, contudo, o trâmite procedimental fora retomado no dia 04.08.2021 para a realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo acerca da existência de patrimônio passível de penhora e, desde então, o feito tivera curso regular, não se inferindo inércia por parte do agravado hábil a ensejar o transcurso do prazo prescricional. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Postulara, ainda, a gratuidade judiciária. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que agitara, argumentara o agravante, em suma, que, o agravado ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes ação executiva lastreada em cédula de crédito bancária. Sustentara que na data de 18.09.2018, determinara o juízo a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) anos e o arquivamento dos autos, assinalando que somente seria realizado o desarquivamento caso demonstrasse o agravado a existência de bens de titularidade do executado passíveis de penhora. Salientara que o prazo da suspensão procedimental findara em 19.09.2019, iniciando-se no dia seguinte, a saber, 20.09.2019, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assinalara que o prazo prescricional da pretensão executiva, na hipótese, é trienal, por se tratar de execução lastreada em cédula de crédito bancário, ficando patente que a prescrição se aperfeiçoara em 23.09.2022. Esclarecera que o pedido formulado pelo agravado almejando a pesquisa de bens nos sistemas conveniados ao Juízo fora datado de 27.12.2022 quando havia se implementado o prazo prescricional. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-las do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Lourenço dos Santos em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, o executivo subjacente fora suspenso por ausência de bens na data de 18.09.2018, contudo, o trâmite procedimental fora retomado no dia 04.08.2021 para a realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo acerca da existência de patrimônio passível de penhora e, desde então, o feito tivera curso regular, não se inferindo inércia por parte do agravado hábil a ensejar o transcurso do prazo prescricional. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Postulara, ainda, a gratuidade judiciária. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pelo agravado em desfavor do agravante, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedor renitente. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que o agravado aviara em desfavor do agravante e de outros litisconsortes execução de título extrajudicial[1] aparelhada por cédula de crédito bancário[2]. Efetivada a citação e considerando que não foram localizados bens pertencentes ao agravante passíveis de penhora, fora provida decisão na data de 18.09.2018, determinando a suspensão provisória do executivo pelo prazo de um ano, na forma prevista no artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Os autos não tiveram movimentação processual relevante até que o agravado, em 29.07.2021, formulara novo pedido de pesquisa de ativos da titularidade do agravante e demais devedores via sistema Sisbajud[4], o que fora acolhido pelo Juízo[5]. Não restando localizado nenhum ativo financeiro de titularidade do agravante, determinara o Juízo que fosse certificado o decurso do prazo de 1 (um) ano desde a suspensão do curso processual retornando-se os autos ao arquivo provisório com início do prazo da prescrição intercorrente, confira-se[6]: “(...) No mais, a diligência de bloqueio de valores em conta bancária da parte executada restou negativa, conforme minutas do sistema SISBAJUD retro. Com efeito, certifique a Secretaria o decurso de um ano desde a suspensão dos autos, conforme decisão de fl. 521 dos autos físicos (página 137 do ID 33266298), retornando os autos ao arquivo provisório com início da prescrição intercorrente.” Diante do decidido, fora proferida certidão assentado o transcurso do prazo de um ano, desde a determinação da suspensão do itinerário processual, e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório em 29.09.2021, consoante ora se reproduz[7]: “Certifico e dou fé que esta Secretaria promoveu a retirada do sigilo atribuído à Decisão de ID 101326322, bem como a publicação desta no DJe, e intimação eletrônica da parte exequente e da 2a e 3a executadas, via sistema, conforme determinado no Despacho de ID 104284152. Certifico, também, em atenção ao Despacho supra, que decorreu o decurso de um ano desde a suspensão dos autos, conforme Decisão de fl. 521 dos autos físicos (pág. 137 do ID 33266298), motivo pelo qual encaminho o feito ao arquivo provisório.” Posteriormente, em 27.12.2022, o agravado postulara a penhora de crédito de titularidade do agravante nos autos da ação que individualizara[8]. O Juízo condicionara esse pedido à apresentação de planilha atualizada do crédito executado e, considerando que o agravado não observara essa ordem, fora determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório em 14.02.2023[9]. Ocorre, contudo, que na data de 01.03.2023, o agravado coligira contas referentes à dívida exequenda e postulara a realização de atos de constrição patrimonial[10], havendo o Juízo acolhido essa pretensão[11]. Diante do resultado positivo da pesquisa realizada aos sistemas conveniados ao Juízo, o agravante peticionara, almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, sobrevindo o provimento guerreado que indeferira esse pedido, nos seguintes termos[12]: “Cuida-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima indicadas. O 1o executado, Francisco Lourenço dos Santos, postulou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 152756538). Intimado, o autor se manifestou – ID 154802279. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, constato que o presente feito foi suspenso por ausência de bens em 18/09/2018 (ID 33266298), porém, no dia 04/08/2021 a execução foi retomada para busca de bens dos executados por meio dos sistemas disponíveis neste juízo, e desde então, o processo teve o seu trâmite regular, não se verificando inércia da parte credora. Vale salientar que a prescrição intercorrente foi alterada pela Lei 14.195, de 2021, trazendo significativas mudanças, inclusive quanto ao termo inicial do prazo. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente feito, tendo em vista que o processo não ficou arquivado pelo prazo prescricional. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 152756538. Transcorrido o prazo para recurso ou inexistindo efeito suspensivo, em caso de sua interposição, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o). Registra-se que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[13] pontuara o seguinte: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921 § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação do exequente para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921, §4o, CPC/15). Na espécie, contudo, não pode ser atribuída ao agravado a inércia no prosseguimento do executivo, porquanto permanecera diligenciando e postulando a consumação de medidas volvidas à realização do crédito que o assiste, tendo obtido, inclusive, êxito parcial nas tentativas, conforme reportado. Outrossim, conquanto tenha sido determinada a suspensão do curso procedimental e o arquivamento provisório dos autos, essa derradeira medida somente fora realizada na data de 28.09.2021, deflagrando então, a contagem do prazo de prescrição trienal intercorrente. Ocorre, contudo, que antes do aperfeiçoamento desse interregno, em 27.12.2022, o agravado postulara a realização de atos de constrição patrimonial que, inclusive, tiveram êxito, subsistindo penhora no rosto dos autos no 0727552-49.2022.8.07.0003, referente a crédito de titularidade do ora agravante. Essa apreensão, obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. Como cediço, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois o agravado não permanecera nem está inerte e, conquanto tenha adotado várias medidas, inclusive postulando a realização de várias diligências tendentes à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do agravante, sobeja que até a presente data não obtivera a satisfação do crédito que lhe fora assegurado. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período de tempo desde que deflagrada a pretensão executiva, não ocorrera a prescrição, pois que, ao invés do ventilado pelo Juízo a quo, o agravado atendera a todas as determinações que lhe foram endereçadas, o que ilide a qualificação da prescrição aduzida, pois, frise-se, tinha como premissa sua inércia. Deve ser frisado que não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender todas as determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois, conforme historiado, sempre se manifestara nos autos do executivo, na tentativa de alcançar a satisfação de seu crédito, tanto que lograra a penhora parcial do crédito que o assiste. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, a inércia do titular do direito, não podendo ser interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa, como aferido no caso. Registre-se a título ilustrativo que, aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição. É que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). Ademais, o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. A prescrição, de seu turno, emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a ação executiva que é promovida pelo agravado sido aviada antes do implemento do prazo prescricional e, estando movimentando adequadamente o executivo, carece de lastro o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, pois a demora e o tempo em que o executivo transitam, não derivando da sua inércia, não legitimam o reconhecimento da prescrição, precipuamente quando subsiste até mesmo penhora sobre créditos de titularidade do devedor ainda pendente de realização. Em verdade, conforme assinalado, o retardamento subsistente no trânsito processual deriva exclusivamente da renitência do agravante em realizar a obrigação que o aflige. Conseguintemente, a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33266254 - Pág. 1/2 (fls. 07/08) – ação principal. [2] - ID Num. 33266254 - Pág. 25 (fl. 32) – ação principal. [3] - ID Num. 33266298 - Pág. 137 (fl. 548) – ação principal. [4] - ID Num. 99405813 - Pág. 1/4 (fls. 572/576) – ação principal. [5] - ID Num. 101326322 - Pág. 1 (fl. 587) – ação principal. [6] - ID Num. 104284150 - Pág. 1 (fl. 612) – ação principal. [7] - ID Num. 104454202 - Pág. 1 (fl. 614) – ação principal. [8] - ID Num. 146002908 - Pág. 1 (fl. 624) – ação principal. [9] - ID Num. 149564766 - Pág. 1 (fl. 627) – ação principal. [10] - ID Num. 150999727 - Pág. 1 (fl. 629) – ação principal. [11] - ID Num. 151165318 - Pág. 1 (fl. 631) – ação principal. [12] - ID Num. 154996691 - Pág. 1 (fl. 685) – ação principal. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.180